Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709939-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A APELADO: MAURO FERREIRA CLIMACO D E S P A C H O Intime-se o autor apelado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se a respeito da petição e documentos apresentados pelo réu apelante nos ID’s 21343944, 21343945, 21343946 e 21343947, acerca do cumprimento espontâneo e integral da condenação, nos termos da sentença de ID 21343933. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora